Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que se trate de relação de consumo, a competência é relativa, assistindo ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no local em que julgar mais conveniente, vedada a sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). Cabe ao réu, em preliminar de contestação, questionar a competência, sob pena de prorrogação.
2. Recurso conhecido e provido.